Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Direito administrativo – Servidora pública estadual – Professora – Tratamento de saúde – Decisão administrativa pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) que determina a cessação da readaptação de servidor – Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada pelo IMESC que atesta que a impossibilidade da servidora de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito administrativo – Servidora pública estadual – Professora – Tratamento de saúde – Decisão administrativa pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) que determina a cessação da readaptação de servidor – Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada pelo IMESC que atesta que a impossibilidade da servidora de exercer suas atividades durante o período indicado em peça inaugural – Readaptação mantida – Provas apresentadas nos autos que resolveram a deslinde da questão.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003282-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada FABÍOLA ROSARIN BADESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
2
Apelação no 1003282-06.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Apelada: Fabíola Rosarin Badessa.
Juiz sentenciante: Kenichi Koyama.
Voto no 36.951
APELAÇÃO

Direito
administrativo

Servidora pública estadual
Professora

Tratamento de saúde
Decisão administrativa
pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo) que determina a cessação da
readaptação de servidor
Pretendida a nulidade
da decisão administrativa – Cabimento
Perícia
médica realizada pelo IMESC que atesta que a
impossibilidade da servidora de exercer suas
atividades durante o período indicado em peça
inaugural
Readaptação mantida
Provas
apresentadas nos autos que resolveram a deslinde
da questão.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Fabíola Rosarin Badessa propôs ação em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, perante o Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, alegando que é Professora Estadual e que por
problemas de saúde que perduram até a propositura da presente demanda
foi obrigada a afastar-se de suas atividades, estando readaptada no
serviço público desde 26/05/2010. Contudo, em 11.12.2018, através de
despacho do Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
3
surpreendida com a cessação da readaptação, a despeito de sua condição
de saúde debilitada, razão pela qual objetiva a revisão da decisão
administrativa com o reconhecimento do direito à manutenção da
readaptação funcional. Pede a procedência da ação.
A r. sentença de fls. 125/128 julgou procedente a ação
para anular a decisão administrativa de cessação de readaptação,
reconhecendo o direito requerido. Sucumbente, arcará a ré com as custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§, do CPC.
A Fazenda do Estado apelou a partir de fls. 132
reiterando os termos expostos em peca contestatória, alegando pela
legalidade da decisão do Departamento Médico do Estado (DPME) ante
a conclusão acerca da capacidade laborativa dos servidores públicos do
Estado, conforme previsto no Decreto no 29.180/88; da regularidade dos
descontos. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 146/152).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Neste sentido, alega a Autora, Professora Estadual da
rede pública de ensino, pertencente ao Quadro do Magistério da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que precisara se afastar
de suas atividades e que esta readaptada no serviço público desde
25/05/2010, ocasião que foi diagnosticada com CID 10: F44.9
Transtorno dissociativo (de conversão) não especificado, M75.1, M54.4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
4
M51.2 e M65.9, que perdura até os dias de hoje.
Contudo, sustenta que em 11/12/2018, através de
despacho do Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, foi
surpreendida com a cessação da readaptação, a despeito de sua condição
de saúde debilitada. Requer o reconhecimento do direito à manutenção
da readaptação funcional após perícia a ser realizada junto ao IMESC.
Com efeito, a matéria litigiosa diz respeito ao
indeferimento de licença médica, especificamente quanto à cassação de
sua readaptação, pois não observadas as normas próprias para o pedido
de licença médica, o que não afasta o seu direito de ver reconhecido o
período de licença recomendado pelo médico.
Deferida a produção de prova pericial, a Autora fora
submetida à avaliação médica junto ao IMESC, laudo pericial de fls.
106/111, o qual concluiu que a servidora faz jus ao período de
afastamento dos períodos indicados, mormente ao exarar parecer no
sentido de que a Autora “Diante do exposto conclui-se que há nexo de
causalidade entre a doença psiquiátrica crônica da Autora e a atividade
laboral desenvolvida como professora.” Esclarecendo, posteriormente,
que “Não há incapacidade para atividades cotidianas e ocupacionais
(desde que não haja contato com alunos em sala de aula).” (fls. 110).
Portanto, agiu acertadamente o MM. Juiz a quo ao julgar
procedente o pedido da Autora, considerando que a servidora tinha
direito à readaptação nos moldes do artigo 28, da Lei Complementar no
180/78, bem como arts. 98 e 100, da Lei Complementar 444/85, a qual
fora arbitrariamente indeferida pela autoridade competente, o que
justifica a anulação do aludido ato administrativo.
Assim, neste contexto, ainda que à apelante alegue que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
5
concessão da readaptação está condicionada à conclusão favorável por
parte do órgão médico oficial, bem como ato discricionário
administrativo, há que se observar que a avaliação de perito oficial do
INSS concluiu por manter a readaptação da Autora, devendo esta
permanecer em atividades administrativas designadas pela Secretaria de
Educação.
Salienta-se que a jurisprudência é ponderável ao analisar
a presente questão, reconhecendo, também, tal pretensão na forma
imposta. Nesse sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se
julgados das demais Câmaras deste Tribunal:
“AÇÃO ORDINÁRIA Professora de Educação Básica II
Licença para tratamento de saúde Perícia médica realizada pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado que resultou em
indeferimento do pedido Licença que se mostrava cabível, porquanto, de
acordo com exame realizado por perito do IMESC, a autora padecia de
enfermidades incapacitantes para o trabalho Aplicação da regra do
artigo 181, I e do artigo 191 e parágrafos, ambos da Lei Estadual no
10.261/68 Recurso da Fazenda do Estado improvido, com observação.”
(Apelação no 0018015-04.2013.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, j. 26.10.2015).
“SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. Agente de
Segurança Penitenciário - Pleito voltado à concessão e publicação de
períodos de licenças médicas indeferidas pelo DPME, regularização das
frequências e estorno dos descontos. Autora portadora de transtorno de
ansiedade e síndrome do pânico. Anulação dos atos administrativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
6
indeferimento de licença-saúde. Possibilidade. Servidora que se
encontrava incapacitada temporariamente para o exercício de suas
funções em contato com presos. Administração Pública que concedeu
licença-saúde em períodos intercalados, indeferindo pedido de licença
fundamentadas na mesma moléstia. Precedentes desta Corte. Sentença
de improcedência reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1031521-07.2014.8.26.0114, Rel. Des. Paulo Sérgio Brant de Carvalho
Galizia, j. em 14.7.2015).
Por outro lado, a menção de invasão do mérito do ato
administrativo, como alega a Administração Pública Estadual, não
ocorre, pois o controle a ser exercido está restrito a verificação das
condições de saúde da servidora.
Todos os atos administrativos estão subordinados aos
princípios estabelecidos na Constituição Federal, e cabe ao Poder
Judiciário verificar se tais princípios foram ou não obedecidos.
O Administrador não pode, sob o simples argumento de
conveniência e oportunidade, agir arbitrariamente ou aplicar a lei de
maneira falsa, viciosa ou errônea.
No caso em questão a autoridade administrativa derivou
de sua legítima competência ao fazer cessar a readaptação posto que,
como apurado no curso desta ação, a Autora não está capacitada para o
exercício do magistério.
Nesta esteira, por força de sua sucumbência, em face do
resultado do julgamento do recurso, ora com a mantença do julgado
monocrático, fica a vencida responsável pelo resgate dos honorários
advocatícios recursais arbitrados, majorando-se tal verba para fixar no
importe de 15% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, aí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003282-06.2019.8.26.0053 -Voto no 36.951 JV
7
incluída a majoração legal recursal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do
NCPC, ora em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao da isonomia.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima, não
merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r.
decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro grau que deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator